Tribunal: TJBA
Processo: 0011303-96.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011303-96.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUY CARVALHO VALVERDE

Advogado(s)
:
CLAUDIO GARCIA CHETTO, FABIO REIS PAIM

APELADO: DERMIVAL COUTINHO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, WANIA RAMOS BORGES, LUIZ JOSE DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. GUARDA DE GADO MEDIANTE CONTRATO VERBAL. VENDA INDEVIDA DOS SEMOVENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por perdas e danos decorrentes do desaparecimento de 71 cabeças de gado entregues à guarda dos réus, mediante acordo verbal de utilização de pastagem. O juízo de origem condenou o apelante e dois corréus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 117.560,00, indeferindo os pedidos de danos morais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes do desaparecimento do rebanho, à luz da sua alegada ausência de participação na negociação e da regularidade da revelia decretada nos autos.

III. Razões de decidir:

3. Os documentos acostados aos autos, como comprovantes de vacinação, declarações e boletim de ocorrência, confirmam a entrega e o desaparecimento dos animais.

4. A revelia foi corretamente decretada, dada a regular citação do apelante e a ausência de contestação, ensejando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

5. A omissão e a ausência de prestação de contas caracterizam conduta ilícita, havendo nexo causal e dano comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:
“1. A revelia regularmente decretada acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo prova em contrário. 2. A responsabilidade por dano material decorrente da guarda de semoventes mediante contrato verbal pode ser reconhecida com base em prova documental e testemunhal idônea.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 344, 373, I; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.204.999/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.04.2011.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0011303-96.2013.8.05.0080

tendo como apelante o
RUY CARVALHO VALVERDE

e como apelado o
DERMIVAL COUTINHO DE CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G22